Tribunal: TJES
Processo: 5025545-13.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5025545-13.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRAZ CLARINDO FILHO

APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de o embargante apontar a existência de vicissitudes no
decisum
, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5025545-13.2023.8.08.0024

EMBARGANTE
: BRAZ CLARINDO FILHO

EMBARGADOS
: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., BANCO BTG PACTUAL S.A., COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO, BANCO XP S.A

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de embargos de declaração oposto por BRAZ CLARINDO FILHO em face do v. acórdão (Id. 16172523) proferido por esta egrégia Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo incólume a sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos materiais e morais, sob o fundamento de culpa exclusiva do consumidor.

Em suas razões (Id. 16462489), o embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão incorreu em omissão, porquanto (i) deixou de se manifestar expressamente sobre a aplicação do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça; (ii) argumenta que a fraude sofrida (golpe de engenharia social) constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária; e (iii) assevera a necessidade de manifestação clara sobre como a tese de "culpa exclusiva da vítima" pode subsistir diante da responsabilidade objetiva imposta pela legislação consumerista, pleiteando o saneamento dos vícios apontados e o prequestionamento da matéria.

A parte embargada BANCO BTG PACTUAL S.A., devidamente intimada, apresentou contrarrazões (Id. 16662587), pugnando pela rejeição dos aclaratórios, sob o argumento de que a decisão foi proferida de forma clara e fundamentada, inexistindo omissão, e que o recurso possui nítido intuito protelatório de rediscussão do julgado.

Como é cediço, os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão somente, sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

No julgado embargado, esta Segunda Câmara Cível, de forma clara, exauriente e fundamentada, enfrentou a tese da responsabilidade objetiva das instituições financeiras. O acórdão consignou expressamente que, embora a responsabilidade dos bancos por fraudes praticadas por terceiros seja objetiva (conforme art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ), tal dever de indenizar é excluído quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3º, II, do referido diploma legal.

Nessa senda, o acórdão fundamentou que a prova oral produzida revelou que o próprio recorrente permitiu que terceiros (técnicos de informática) tivessem acesso aos seus aplicativos bancários e dados sigilosos, conduta que rompe o nexo de causalidade. Assim, não há omissão sobre os dispositivos legais citados, mas sim a aplicação de uma excludente legal expressamente prevista no CDC que afasta a incidência da regra geral de responsabilidade.

Impende destacar que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pelas partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão.

C
umpre registrar que “
Não é necessário abordar todos os temas suscitados pela parte, pois 'a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta' (REsp n. 209.048/RJ, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 19/12/2003, p. 380).
” (AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.)

Vê-se, a toda evidência, não haver omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. O julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente e a jurisprudência consolidada. A pretensão do embargante é, nitidamente, rediscutir o mérito da causa para que prevaleça sua interpretação jurídica sobre o fato, o que não se admite em sede de embargos.

Nesse diapasão, transcrevo os seguintes precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça que corroboram tal entendimento:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619, CPP. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CONCISA SOBRE QUESTÃO ESSENCIAL. PRECEDENTES. I - Segundo os precedentes desta Corte, os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes. É suficiente que eles se manifestem, mesmo que de maneira concisa, sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia. II - Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional na hipótese em que o Tribunal de origem não citou expressamente a Emenda Constitucional n. 26, de 2000, mas deixou clara a sua posição no sentido de que não há incompatibilidade entre o direito à moradia e a exceção à impenhorabilidade do bem de família elencada no art. 3º, inciso VI, da Lei n. 8.009/1990. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)"

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO REJEITADO. 1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta via recursal. 2. 'Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Precedentes' (AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 23/4/2024). 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no AgRg no AREsp n. 2.997.070/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025.)"

Desta feita, o v. acórdão não padece de qualquer vício, ficando clara a mera irresignação do embargante com a conclusão do julgamento. A via dos aclaratórios é imprópria para a manifestação de tal inconformismo.

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço dos embargos de declaração para, no mérito, negar-lhes provimento.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.